Tribunal: TJDFT
Processo: 0713018-97.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713018-97.2022.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO LOIOLA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por FRANCISCO LOIOLA DA SILVA contra a sentença que, na AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, julgou procedente o pedido inicial. O Apelante não recolheu o preparo sob o fundamento de que recebe remuneração inferior à 10 (dez) salários-mínimos, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É certo que, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Todavia, em se cuidando de pedido formulado na fase recursal após o indeferimento na origem, é preciso que fique demonstrado que algum evento ou circunstância específica afetou a capacidade financeira do requerente. Na presente hipótese, o Apelante não recorreu da decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e não alega no recurso qualquer alteração em sua situação econômico-financeira. Ademais, os documentos acostados à Apelação revelam que o Recorrente é servidor público dos quadros do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e aufere renda mensal líquida superior à R$ 6.900,00. Isto posto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao Apelante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator